Tribunal: STF
Processo: HC 125017
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – PROVA – PEDIDO E FUNDAMENTOS IDÊNTICOS À REVISÃO CRIMINAL EM CURSO NO TRIBUNAL DE ORIGEM – INADEQUAÇÃO. Sob pena de queima de etapas, mostra-se inadequado habeas corpus a veicular matéria objeto de revisão criminal ainda não julgada pelo Tribunal de origem, considerada certa prova.